Tribunal: TJMT
Processo: 1004127-86.2025.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004127-86.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 032.918.531-48 (RECORRENTE), MOISES ROBERTO TICIANEL - CPF: 043.203.061-12 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL DAN LOPES - CPF: 019.541.171-40 (ADVOGADO), CAROLINE DOS SANTOS CARAMELO - CPF: 063.193.611-40 (RECORRENTE), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1004127-86.2025.8.11.0007.

Origem: Juizado Especial Cível de Alta Floresta.

Recorrente: VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.

Recorridos: VALDIR PEREIRA DA SILVA JUNIOR E CAROLINE DOS SANTOS CARAMELO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. BURACO NA PISTA. PEDRA ARREMESSADA POR OUTRO VEÍCULO NO PARA-BRISAS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE CONSERVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.500,00 em razão de dano no para-brisa de veículo supostamente causado por irregularidade (buraco) na pista sob sua concessão.

2.

A recorrente sustenta ausência de comprovação do nexo causal, regular manutenção da via, inexistência de registro da ocorrência e insuficiência das provas produzidas, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se restou demonstrado o nexo causal entre o dano no para-brisa do veículo do autor e a irregularidade na pista administrada pela concessionária, de modo a ensejar sua responsabilização objetiva pelos prejuízos suportados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, com fundamento no art. 37, § 6o, da CF/1988 e no art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando à demonstração do dano e do nexo causal.

4.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que concessionárias de serviço público respondem objetivamente por falhas na conservação e segurança da via, salvo comprovação de excludente de responsabilidade.

5.

O conjunto probatório comprova a propriedade do veículo, a passagem pelo pedágio no dia e horário indicados, a existência do dano no para-brisa, a presença de irregularidades na pista, o valor do reparo por meio de três orçamentos e a tentativa de solução administrativa.

6.

O vídeo e as fotografias evidenciam o dano e as condições da via, e o comprovante de pedágio corrobora a circulação do veículo no trecho administrado pela recorrente na data do fato.

7.

Os relatórios de manutenção e a vistoria técnica apresentados pela concessionária possuem caráter genérico e não demonstram, de forma específica, a inexistência de irregularidade no ponto e no momento do evento.

8.

A ausência de registro da ocorrência nos sistemas internos da concessionária não afasta a responsabilidade, pois não constitui prova negativa suficiente da inexistência do fato.

9.

Em se tratando de relação de consumo, admite-se a mitigação do ônus probatório, incumbindo à fornecedora demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de excludente, o que não foi comprovado.

10.

Inexistindo prova de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, caso fortuito ou força maior, subsiste o dever de indenizar.

11.

O valor fixado na sentença corresponde ao menor dos três orçamentos apresentados, observando os princípios da razoabilidade e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de falhas na conservação da via, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988 e do art. 14 do CDC.

2.

Comprovados o dano e o nexo causal, incumbe à concessionária demonstrar a ocorrência de excludente de responsabilidade, não bastando relatórios genéricos de manutenção.

3.

A ausência de registro interno da ocorrência não afasta a responsabilidade quando o conjunto probatório evidencia a falha na prestação do serviço.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14 e 22; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.457.778/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06.08.2019, DJe 19.08.2019; TJMT, N.U 1002535-49.2018.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Lúcia Peruffo, j. 03.03.2020; TJMT, 1006845-78.2021.8.11.0045, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 05.08.2022; TJMT, N.U 1010943-87.2022.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente, em síntese, que:
(a) não há prova suficiente do nexo causal entre o alegado buraco na via e o dano no para-brisa; (b) realiza manutenção preventiva e corretiva contínua da rodovia; (c) apresentou relatórios fotográficos relativos aos anos de 2024 e 2025, além de vistoria técnica que não identificou irregularidades no trecho; (d) o histórico de ocorrências do dia 01/03/2025 não registra o evento narrado pelo autor; (e) o vídeo juntado não permite identificar, com precisão, o local e a causa do dano; (f) inexiste responsabilidade por fato de terceiro ou caso fortuito.
Assim, requer a reforma da sentença
.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões, aduzindo que:
(a) o conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, o nexo causal; (b) o vídeo, as fotografias e o comprovante de pedágio corroboram a ocorrência do evento; (c) a ausência de registro no histórico da concessionária não afasta a responsabilidade; (d) os relatórios apresentados pela recorrente são genéricos e não se referem especificamente ao local e ao momento do evento; (e) a sentença deve ser mantida integralmente.

É o relatório.

VOTO

O objetivo central do recurso consiste em verificar se restou demonstrado o nexo causal entre o dano no para-brisa do veículo do autor e a existência de irregularidade na pista sob concessão da requerida, bem como a responsabilidade da concessionária pela reparação dos prejuízos.

No caso em análise, a responsabilidade da concessionária de rodovia é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade civil do Estado e de seus delegatários pelos danos causados a terceiros, bem como no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação entre usuário e concessionária de serviço público.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos suportados por usuários em decorrência de falhas na conservação e segurança da via, sendo prescindível a comprovação de culpa, bastando à demonstração do dano e do nexo causal. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
.
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS. ACIDENTE CAUSADO POR OBJETO SOLTO NA PISTA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE.
ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 3
. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - por danos causados a terceiros é objetiva, sendo prescindível a demonstração da ocorrência de culpa. Precedentes.
4
. No caso, o Tribunal de origem observou que não houve comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e concluiu que o acidente sofrido pelo autor ocorreu em razão de objeto solto na pista, confirmando que a conduta omissiva da concessionária em providenciar a manutenção, fiscalização e limpeza da rodovia foi o fator fundamental para o acidente se concretizar
. A alteração de tal entendimento demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1457778 SP 2019/0054695-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2019).

Examinando-se os fatos e as provas constantes dos autos, verifica-se que o autor comprovou, de forma suficiente:
(i) a propriedade do veículo (CRLV); (ii) a passagem pelo pedágio no dia e horário alegados (comprovante de pagamento de 01/03/2025); (iii) a existência do dano no para-brisa (fotografias e vídeo); (iv) a presença de irregularidades na pista (vídeo indicando buracos no asfalto); (v) o valor necessário ao reparo (três orçamentos); e (vi) a tentativa de solução administrativa (processo administrativo e negativa).

Assim, o conjunto probatório, apreciado à luz dos princípios da simplicidade e da informalidade que regem os Juizados Especiais, revela-se suficiente para evidenciar o nexo causal entre o dano alegado e a má conservação da rodovia.

O vídeo apresentado pelo autor, ainda que gravado em movimento, possibilita a visualização do dano no para-brisa e das irregularidades na pista, ao passo que as fotografias complementam a prova, evidenciando a extensão do prejuízo.
O comprovante de pedágio, por sua vez, corrobora a passagem do veículo pelo trecho no dia indicado
.

No que se refere aos argumentos da recorrente quanto à realização de manutenção preventiva e aos relatórios fotográficos juntados, observa-se que tais documentos possuem conteúdo genérico, sem demonstração específica quanto ao ponto exato e ao momento do evento danoso.
A vistoria técnica realizada em fevereiro de 2025, além de ter sido feita em momento distinto do fato, não se presta, por si só, a afastar a responsabilidade, notadamente porque a irregularidade pode ter sido corrigida após o evento ou não ter sido registrada ou identificada na inspeção
.

A inexistência de registro no histórico de ocorrências da concessionária igualmente não afasta a responsabilidade, pois é frequente que usuários não formalizem a ocorrência de imediato, buscando primeiramente providências práticas e, posteriormente, a via administrativa, como se verifica no caso.

Não prospera, ainda, a alegação de ausência de prova do nexo causal. Em se tratando de responsabilidade objetiva e relação de consumo, admite-se a mitigação do ônus probatório, competindo ao fornecedor demonstrar a inexistência do defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de excludentes, como culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou.

A recorrente não produziu prova apta a elidir sua responsabilidade. Não demonstrou a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Ademais, relatórios genéricos de manutenção não bastam para comprovar a inexistência de irregularidade na via no momento específico do evento narrado.

Nesse contexto, colaciono jurisprudência desta Turma Recursal, cujo entendimento se encontra em consonância com o do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA PISTA (PEDAÇO DE PNEU) – DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, § 6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.
A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista (ressolagem/pedaço de pneu de caminhão) enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio. Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1002535-49.2018.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, restou comprovado que a parte Recorrida ao dirigir seu veículo Cruze GM, cor cinza, placa FYD-5F67, foi atingida por um objeto deixado na pista (ressolagem de pneu), qual provocou avarias em seu automóvel (farol de milha, lado direito; farol esquerdo; capô dianteiro e lateral direita do para choque dianteiro), motivo pelo qual, requereu a condenação da Concessionária, ora Recorrente, ao pagamento de dano material, visto que não conseguiu o ressarcimento de forma administrativa. 2. Em que pese a Recorrente, em suas razões recursais, afirme que não restou comprovada a existência no objeto na rodovia, o relatório de percurso anexado ao id 132373656, não traz qualquer informação quanto a inspeção na localização especifica do fato (5-BR 163 743+000), já que neste relatório, às 16hs59min consta a localização (5-BRT 163 701+923), portanto, não há provas de houve qualquer vistoria no ponto da ocorrência do acidente. 3.
A Concessionária de serviços públicos, administradora da rodovia, responde objetivamente pela segurança da via de tráfego, competindo-lhe a sua manutenção, fiscalização e vigilância, com vistas a segurança dos usuários ao tráfego. Assim, considerando o evento danoso narrado nos autos, a concessionária agiu com negligência, em razão da insuficiente vigilância, ao permitir que fossem deixados objetos na pista, devendo responder objetivamente pelos danos materiais suportados pelo usuário
. 4. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes. [...]
(TJ-MT 10068457820218110045 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/08/2022) (destaquei).

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. BURACO NA PISTA DE ROLAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE LESÃO. RECURSO IMPROVIDO. “[...]” 4.
É responsabilidade da concessionária que possui a concessão da rodovia monitorar a via e garantir as condições apropriadas para o tráfego.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (N.U 1010943-87.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, GABINETE 3. TERCEIRA TURMA, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).

Portanto, o valor fixado na sentença (R$ 1.500,00) corresponde ao menor dentre os três orçamentos apresentados pelo autor, em observância aos princípios da razoabilidade e da economia processual, não merecendo qualquer reparo.

Assim, à vista dos princípios que regem os Juizados Especiais, da responsabilidade objetiva da concessionária, do conjunto probatório produzido e da ausência de prova de excludente de responsabilidade, a sentença de origem deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15 % sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
55
, da Lei
9.099
/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026